Tribunal: TJSP
Processo: 1009114-44.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA CONFIGURADA - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - PREJUÍZOS ESTRUTURAIS DECORRENTES DE OBRA NO IMÓVEL VIZINHO – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS - RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS